Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712542-03.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DA SILVA AGRAVADO: MARCELO NAVES AMARAL, BRAZILIA IMOVEIS E COMERCIO SA, JOSE ROBERTO MENDANHA MENDES, MANOEL ANGELO DOS SANTOS NETO D E S P A C H O Intime-se o Agravado (MARCELO NAVES AMARAL) para responder ao recurso de ID 58439629. Publique-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator